Tribunal: TJSP
Processo: 0000596-25.2015.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000596-25.2015.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO CANDIDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena do réu para 01 mês de detenção, em regime aberto, e para afastar o sursis aplicado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-25.2015.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 11.076 2/5 B/EV
Apelação Criminal no 0000596-25.2015.8.26.0659
Apelante: Carlos Augusto Candido
Apelado: Ministério Público
Comarca: Vinhedo
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Euzy Lopes Feijo Liberatti
VOTO no 11.076
Apelação criminal. AMEAÇA NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Palavra da vítima se manteve
constante desde a fase policial e também foi
confirmada em parte pela confissão do apelante.
Condenação mantida. Redução da pena e afastamento
do sursis. Apelo parcialmente provido.
1) CARLOS AUGUSTO CANDIDO foi condenado, pela
r. sentença de fls. 84/85, à pena de 04 meses de detenção, em regime aberto,
por infração ao art. 147, caput, c.c. art. 61, ll, “f”, ambos do Código Penal,
concedidos o sursis e o apelo em liberdade.
A defesa apelou pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas, uma vez que na data dos fatos o réu se encontrava com
condições psicológicas alteradas em razão do uso de álcool. Subsidiariamente,
requereu a redução da pena para o mínimo legal ou a aplicação somente da
pena de multa, porque o apelante não teve mais contato com a vítima (fls.
112/113).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
115/116), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 121/126).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 09/12/2014, à 01h00, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-25.2015.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 11.076 3/5 B/EV
Estrada Fazenda Santana, no 1.355, na Cidade de Vinhedo, CARLOS AUGUSTO
CANDIDO, em sede de violência doméstica, ameaçou de mal injusto e grave,
com palavras e gestos, a ex-companheira R.C.D.S.
Os fatos ficaram comprovados nos autos.
A vítima, em Juízo, narrou que convivia em união
estável com o réu há quase 03 anos e, por ciúme possessivo, ele se tornou
agressivo, passando a desrespeitá-la e ameaçá-la de morte. Aduziu, ainda, que o
réu a ameaçava e a xingava na frente de seus vizinhos e parentes e que também
não respeitava sua família. Além disso, ele foi à sua casa com uma faca para
matá-la. Entretanto, nesta ocasião, acionou a Polícia e o réu, ao avistar a viatura,
dispensou a faca no chão do quintal da casa da vítima. Por fim, disse que o
apelante escreveu uma carta de próprio punho, com teor ameaçador, dizendo as
mesmas coisas que lhe falava para pessoalmente e jogou de baixo da porta de
sua casa (DVD fls. 83).
Em Juízo, o réu afirmou que todas as ameaças foram
“da boca para fora”, justificando, ainda, que as fez tendo em vista o recebimento
de uma intimação de medidas protetivas requeridas pela vítima, bem como
porque tinha bebido demais. Tudo aconteceu, também, em razão dela o humilhar
e de o casal ter uma relação conturbada por conta de ciúmes e brigas frequentes.
Narrou, ainda, que depois de ter recebido a intimação foi até a vítima questioná-
la, porém negou o fato de tê-la ameaçado com uma faca nesta ocasião.
Confessou que fez ameaça por carta, bem como pessoalmente, ao dizer: “se eu
for preso, você vai ver”, mas que jamais quis o mal para a vítima. Ao final do
interrogatório consignou que ficou preso durante 04 meses e depois que saiu da
prisão não insistiu em manter contato com a vítima, mesmo encontrando-a
algumas vezes (DVD fls. 83).
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, a manutenção da condenação é medida
de rigor com base na confissão parcial do réu e nas declarações da vítima
que se mantiveram constantes desde a fase policial (fls. 08), razão pela qual
merecem credibilidade.
Em crimes como o presente, a palavra da vítima deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-25.2015.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 11.076 4/5 B/EV
ser valorizada, por ser a pessoa mais indicada para falar sobre a ação delitiva,
precisamente por tê-la sofrido, bem como pelo motivo de que o crime de violência
doméstica, via de regra, ocorre na intimidade do casal, o que dificulta a existência
de testemunhas. No mais, a credibilidade da palavra empenhada em Juízo não
diminui em razão da condição de vítima, vigorando a presunção de que esta é
idônea e imparcial, até eventual prova em contrário.
Nesse sentido, conforme se verifica a fls. 14/14vo,
foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sendo
imposto ao réu o dever de abster-se de manter contato com ela, com seus
familiares e suas testemunhas, bem como ficou proibido de se aproximar destes
e de frequentar determinados lugares. Ademais, o apelante tinha plena ciência
de que estava sujeito à responsabilização criminal pelo descumprimento das
medidas protetivas (fls. 27).
Por outro lado, merece destaque a carta feita de
próprio punho por CARLOS e reconhecida por ele em Juízo, com teor agressivo,
ameaçando a vítima R.C.D.S. de morte (09/10vo), além da confissão expressa no
interrogatório em sede judicial.
Por fim, a Lei não exige o dolo específico para a
caracterização do crime de ameaça, pois se trata de delito formal, e também não
exclui a ocorrência deste na hipótese de embriaguez (art. 28, II, do CP). A vítima
se sentiu intimidada, tanto que requereu medidas protetivas, que é o que basta
para a configuração do delito.
Mantém-se, portanto, a condenação.
A reprimenda comporta redução.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com
base em fato posterior praticado pelo réu (fls. 24/25 do apenso próprio), o que
não é correto, pois devem ser levadas em conta as circunstâncias pessoais do
agente à época do delito em análise. Por isso, fixo a pena em 01 mês de
detenção, em regime aberto.
Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante do art.
61, II, “f”, do CP, porém não foi levada em consideração a atenuante da confissão
espontânea. Reconhecendo-se, portanto, a atenuante nesta Instância, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-25.2015.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 11.076 5/5 B/EV
circunstâncias devem ser compensadas, tornando definitiva a pena anteriormente
fixada, porquanto ausentes causas de diminuição e de aumento.
Com efeito, é incabível a fixação exclusiva da pena
de multa, considerando que a Lei no 11.340/06, em seu art. 17, veda o
pagamento isolado de multa em casos de violência doméstica.
Já decidiu o C. STJ, sem qualquer ressalva:
“O artigo 17 da Lei n. 11.340/2006 expressamente veda a
aplicação da multa, de forma autônoma ou isolada, nos crimes de violência doméstica e
familiar contra a mulher. Precedentes.” (REsp 1727454/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a
Turma, j. 14/08/2018, V.U.).
Por fim, embora admissível o sursis, diante da
peculiaridade do caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade
imposta, afigura-se desproporcional a aplicação daquele instituto, vale dizer, o
réu ficaria vinculado ao processo por 02 anos quando a sua reprimenda, repita-
se, foi de 01 mês de detenção em regime aberto.
Na prática, o sursis se revela mais gravoso que a
própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir,
sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como
alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais
existentes no Código Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena do réu para 01 mês de detenção, em regime aberto, e para
afastar o sursis aplicado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator